Tribunal: TJBA
Processo: 8178557-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8178557-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

EMBARGADO: M. F. S. A. e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE OMISS
ÃO
NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO D
A
EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido que negou provimento aos Apelos interposto e confirmou sentença que reconheceu a abusividade de reajuste de 72% aplicado em contrato de plano de saúde coletivo

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do art. 35-E, § 2º, da Lei n. 9.656/98, notadamente quanto à liberdade de fixação de reajustes em planos de saúde coletivos, bem como se os embargos de declaração estariam sendo utilizados como meio inadequado de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

A omissão relevante é aquela que recai sobre questão que deveria ser decidida e não foi, e não sobre a ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e adequada, enfrentando de forma expressa as razões pelas quais o reajuste de 72% foi considerado abusivo.

A decisão colegiada reconheceu a natureza coletiva do contrato e a distinção entre planos individuais e coletivos quanto à autorização prévia da ANS, afastando a tese de equiparação automática.

A liberdade de reajuste nos contratos coletivos não é absoluta, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da transparência, da função social do contrato e da vedação à onerosidade excessiva, especialmente à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A abusividade do reajuste decorreu da ausência de comprovação técnica e atuarial idônea que justificasse aumento expressivo de 72%, muito superior à inflação e aos índices médios do setor.

A embargante e a administradora de benefícios dispensaram a realização de perícia atuarial e não se desincumbiram do ônus probatório que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A utilização do índice da ANS como parâmetro supletivo de razoabilidade foi medida legítima para restabelecer o equilíbrio contratual, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de violação ao art. 35-E da Lei n. 9.656/98 revela discordância com a conclusão do julgado, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O prequestionamento prescinde de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da questão jurídica, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

A liberdade de reajuste em contratos de plano de saúde coletivo não afasta o controle judicial posterior de abusividade quando ausente comprovação técnica idônea.

A ausência de perícia atuarial e de prova suficiente do índice aplicado autoriza o reconhecimento da abusividade do reajuste e a utilização de parâmetro supletivo de razoabilidade.

O prequestionamento considera-se atendido com o debate da matéria jurídica, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8178557-49.2023.8.05.0001

opostos
nos
autos
d
a

A
pelação Cível
n.

8178557-49.2023.8.05.0001
,

da Comarca de
Salvador
/Bahia,
em que figura
m
co
mo
e
mbargante
,

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e

e
mbargad
o
,
M.F.S.A.,

criança representada por sua genitora
Valquíria Fernandes Santos Agrícola
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora
da Segunda Câmara Cível

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12